Tribunal: STF
Processo: Rcl 83067
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EMPREGADO PÚBLICO TEMPORÁRIO. FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO. PLEITO DE REVERSÃO DE DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA E DE VERBAS TRABALHISTAS. DECISÃO QUE AFASTOU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO COM FUNDAMENTO NA ADI 3.395. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO REFERIDO PRECEDENTE. OCORRÊNCIA. VÍNCULO DE NATUREZA CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TEMA 928. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Anna Carolina Van Herp Ragonha contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000806-57.2021.5.09.0411, sob a alegação de ofensa à decisão do Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395, em razão do reconhecimento da incompetência da Justiça do Traballho para julgamento do feito de origem.



    Em síntese, narra a reclamante ter ajuizado reclamação trabalhista em face da Fundação de Atenção Especializada em Saúde de Paranaguá, na qual pleiteada a reversão de demissão por justa causa, o pagamento de verbas rescisórias e indenização por danos morais.



    Alega que a beneficiária se trata de uma fundação pública de direito privado e que a contratação se deu sob o regime celetista, no entanto o juízo de piso entendeu pela incompetência material da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de que existente relação jurídico-administrativa e de que aplicável o entendimento firmado na ADI 3.395. Afirma que a decisão foi mantida pela Corte Regional e pela Corte Superior do Trabalho. 



    Consoante aponta, “não obstante o Tribunal Regional, bem assim como, a 7ª Turma do TST registrarem que a relação havida se deu em caráter celetista temporário e que a Fundação ora agravada é de direito privado, entendeu-se que a Justiça Comum é competente para apreciar e julgar a pretensão deduzida na presente reclamação trabalhista”.



    Sustenta que o referido entendimento está em descompasso com a decisão tomada na ADI 3.395, na qual o Supremo Tribunal Federal concluiu que não cabe à Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre a Administração Pública e os servidores a ela vinculados por relação jurídica estatutária. Afirma, em síntese, que, tratando-se de vínculo celetista, a competência seria da Justiça do Trabalho.



    Devidamente citada, a Fundação de Atenção Especializada em Saúde de Paranaguá apresentou contestação (doc. 23), na qual alega que, “embora o contrato tenha sido formalizado sob a égide da CLT, é incontroverso que a natureza do vínculo é jurídico-administrativa, dada a finalidade temporária e excepcional da contratação, conforme expressamente previsto no edital do PSS e reconhecido nos autos”. Defende ser competente a Justiça Comum, uma vez que “o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3395 MC/DF, consolidou o entendimento de que não cabe à Justiça do Trabalho apreciar e julgar demandas que envolvam vínculos de natureza jurídico-administrativa ou estatutária, ainda que haja alegação de irregularidade ou desvio na contratação”.



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min, Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16/08/2022, grifei). 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de inobservância do que decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395, em que restou assentado que a competência da Justiça do Trabalho, prevista no art. 114, I, da CF, não abrange vínculos de natureza jurídico-estatutária, não alcançando, pois, demandas ajuizadas por servidores submetidos ao regime estatutário contra o Poder Público. Eis a ementa do acórdão: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 3.395, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01/07/2020).



    Pois bem. A análise da decisão reclamada revela que o acórdão regional afastou a competência da Justiça do Trabalho para apreciar ação ajuizada por empregada pública temporária, contratada por fundação pública de direito privado, sob o regime da CLT, em que pleiteada a reversão de demissão por justa causa, verbas de natureza trabalhista e indenização por dano moral, ao fundamento de que, a partir do julgamento da ADI 3.395, “o TST passou a reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para o exame de demandas decorrentes de vínculos de natureza administrativa, inclusive nos casos em que há dúvida sobre a natureza da relação jurídica havida entre o trabalhador e o ente público” (doc. 11, p. 30). Confira-se os fundamentos do acórdão proferido pelo TRT da 9ª Região:



    “Analisa-se.



    A Reclamante foi contratada, por meio de processo seletivo simplificado de nº 2/2020 (fls. 228/241), por prazo determinado de 12 meses, sob regime de emprego regido pela CLT, para função de médico-generalista, na cidade de Paranaguá.



    Incontroverso, até mesmo pelo teor do recurso, que a relação havida deu-se em caráter temporário em razão da excepcional interesse público, conforme informado no Edital do PSS. Também inconteste que a Ré é Fundação Pública que integra a administração indireta municipal, conforme instituição e finalidade determinadas pelo art. 1º, §2º, da Lei Complementar nº 230/2019 (Lei Municipal - fls. 19/36), não importando ao deslinde que ela seja pessoa jurídica de direito privado. 



    Portanto, a vinculação da Autora é de natureza jurídico-administrativa e, por esta razão, a análise desta escapa da competência deste Justiça Especializada. Nesse sentido, o IX, do art. 37 da CF: "Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público".



      A jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 114 da CF/88, mesmo com a redação decorrente da EC 45/04, não estende a este órgão jurisdicional competência para o exame de demandas decorrentes de relação jurídico-administrativa. A esse respeito, a seguinte decisão proferida em ação declaratória de inconstitucionalidade:”



    (...)



    Em decorrência do posicionamento firmado pelo e. STF no julgamento da ADI 3395, o Tribunal Superior do Trabalhou cancelou a OJ/SBDI-1 205. 



    Com isso, o c. TST passou a reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para o exame de demandas decorrentes de vínculos de natureza administrativa, inclusive nos casos em que há dúvida sobre a natureza da relação jurídica havida entre o trabalhador e o ente público



    No caso em apreço, quando a Reclamante é contratada para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, ainda que a petição inicial afirme que a relação ocorreu sob os ditames da CLT, a competência para dirimir a lide é da Justiça Comum.” (doc. 11, p. 29/30 - grifei)



    No presente caso, conforme assentado na decisão reclamada e admitido na peça de contestação apresentada pela beneficiária, a parte ora reclamante foi contratada por uma fundação púbica de direito privado, sob o regime celetista, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Ademais, a presente reclamação está instruída com o “Contrato de Trabalho Por Prazo Determinado - N°. 044/2020” (doc. 5, p. 27), no qual consta que “o Regime Funcional do quadro de pessoal da FASP será regido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT” (item 4.3).



    É incontroverso, portanto, que a reclamante não era servidora pública, característica própria dos servidores contratados por entes da Administração Pública direta e pelas entidades da Administração Indireta dotadas de personalidade jurídica de direito público. 



    Nesse contexto, tendo em vista que não se discute, no presente caso a existência, validade ou eficácia da admissão temporária firmada entre a Administração e a ora reclamante, mas a validade da demissão por justa causa e eventual recebimento de verbas trabalhistas, entendo que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3395, invocada pela Corte Trabalhista para afastar a competência da Justiça do Trabalho, não se aplica ao presente caso. 



    Registro, por fim, que esta Suprema Corte, no julgamento do Tema 928 da repercussão geral reafirmou a entendimento de que “compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário”.



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, a fim de cassar a decisão proferida no Processo nº 0000806-57.2021.5.09.0411, em curso perante o Tribunal Superior do Trabalho, determinando a competência da Justiça do Trabalho para julgamento do referido feito. 



    Comunique-se esta decisão à autoridade reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente